Tribunal: STF
Processo: ARE 1602563
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS PEDIDOS DESMEMBRAMENTO E SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento que visa à reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desmembramento e sobrestamento do feito. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a preliminar contrarrecursal de ausência de cabimento do recurso; (ii) saber se a decisão recorrida é nula, por ausência de fundamentação; e (iii) analisar o pedido de desmembramento do feito em relação às partes que não fizeram acordo na Justiça Federal e de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Pedido de desmembramento do feito que se enquadra na hipótese prevista no inciso VIII do art. 1.015, do CPC. Ademais, entende-se possível que a insurgência acerca do sobrestamento do processo de origem demande apreciação pela instância recursal pela via do agravo de instrumento, pois seu enfrentamento somente quando da apelação se revelaria inútil, aplicando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à taxatividade mitigada. Cabimento do recurso verificado.
4. Inocorrência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O magistrado a quo, ainda que forma concisa, explanou as razões de fato e de direito que o levaram a entender pelo indeferimento dos pedidos de desmembramento e sobrestamento do feito de origem. 
5. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual. O autor da ação individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada coletiva se não requerer sua suspensão. Dessa forma, o ajuizamento de uma nova ação civil pública não implica no sobrestamento automático das ações individuais. Por conseguinte, não se vislumbra utilidade/necessidade no desmembramento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 22 – ID: e3dd2935)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV e LXXVIII, 6º, 93, IX, e 225, caput, do texto constitucional. (eDOC 31 – ID: bec9a46b)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que indeferiu o desmembramento e o sobrestamento de ação indenizatória individual por danos socioambientais em decorrência da exploração de sal-gema pela empresa Braskem S/A.
Afirma-se que “[a] negativa do pedido de desmembramento e sobrestamento do feito individual, em face da ACP revisional n.º 0807343-54.2024.4.05.8000, fragiliza o sistema de tutela jurisdicional ambiental, ao promover a dispersão de julgamentos parciais e desconexos, ao inviabilizar a consolidação de uma resposta judicial sistêmica, coerente e proporcional à magnitude do dano causado”. (eDOC 31 – ID: bec9a46b, p. 7)
Acrescenta-se que “[a] ausência de suspensão das microlides gera os seguintes prejuízos: (1) Risco de Decisões Divergentes: A continuidade das ações individuais pode resultar em decisões contraditórias, comprometendo a credibilidade do sistema judiciário e prejudicando a pacificação social. (2) Desequilíbrio Contratual Mantido: Permitir o avanço das microlides sem a revisão promovida pela ACP perpetua acordos firmados sob coação, prejudicando gravemente os direitos das vítimas. (3) Fragilização dos Direitos Fundamentais: A dispersão de decisões judiciais afeta o direito à reparação integral das vítimas, violando os princípios da igualdade material e dignidade da pessoa humana consagrados na Constituição Federal (art. 5º, incisos X e XXXV)”. (eDOC 31 – ID: bec9a46b, p. 10)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
Quanto às demais questões, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, manteve a negativa de desmembramento e de sobrestamento da ação, na qual diversos autores pleiteiam indenização por danos morais em face da empresa Braskem S/A, em razão de desastre ambiental. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
 
“Superada essa questão, a controvérsia posta à apreciação cinge-se à verificação da possibilidade de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de desmembramento e sobrestamento do feito. 
Nesse contexto, as partes recorrentes defendem a necessidade de desmembramento do processo, sob o argumento de que o litisconsórcio ativo poderá comprometer a celeridade ou resultar em complexidade desnecessária ao julgamento da causa. Acrescentam que a situação dos que entabularam acordo e daqueles que não o fizeram é diametralmente oposta e, ainda, houve recente ajuizamento de macrolide pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, a ação civil pública de autos nº 0807343-54.2024.4.05.8000, cujo objeto é exatamente a legalidade e extensão do acordo supostamente adesivo fechado por alguns autores com a Braskem. 
Para além, ressaltam que a mencionada ação traz impacto obrigatório sobre as ações em que as partes autoras já realizaram acordos com a ré, logo, há a necessidade de que processos com as partes demandantes que celebraram acordo sejam sobrestados até a resolução da macrolide. 
Não obstante, cumpre pontuar que o artigo 104 do Código de Defesa de Consumidor, aplicável ao microssistema da tutela coletiva, prevê que “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. 
Apesar de o mencionado artigo prever expressamente sua aplicação apenas para os direitos difusos e coletivos, a doutrina é pacífica quanto à sua aplicação também aos direitos individuais homogêneos, previstos no art. 81, parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor4 . 
Ainda, sobre a temática, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA esclarece que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. É conferir:
(...)
Feitas essas considerações, há que se reconhecer que, ainda que tenha sido proposta uma nova ação civil pública, tal fato, por si só, não implica sobrestamento automático das ações individuais ajuizadas por autores que celebraram acordo junto à Braskem S/A. Consoante demonstrado, para que ocorra a suspensão das ações individuais, faz-se necessário que a parte supostamente afetada pelos fatos narrados aduza tal requerimento. 
Ressalte-se que, quando da suspensão dos feitos que envolviam a temática discutida nos autos da ACP nº 0803836-61.2019.4.05.8000, a paralisação não ocorreu de forma automática, mas, tão somente, após o entendimento firmado na Sessão Especializada Cível ocorrida em 07.02.2022. Veja-se:
(...)
Na nova hipótese trazida pelas partes autoras, não se vislumbra qualquer decisão determinando a pronta suspensão dos feitos individuais, nem se comprovou que eles aduziram tal pleito. Sendo assim, considerando que o sobrestamento dos presentes autos não ocorrerá de forma imediata ou automática, afasta-se a alegação de que o litisconsórcio ativo poderá comprometer a celeridade ou resultar em complexidade desnecessária ao julgamento da presente causa. 
Demais disso, pontua-se que o precedente vinculante invocado pelas partes agravantes não se aplica ao caso concreto, tendo em vista a evidente distinção fática, cumprindo trazer à colação o teor da tese firmada, com o fim de melhor evidenciar sua inaplicabilidade ao caso:
(...)
Por conseguinte, não se vislumbra utilidade/necessidade no desmembramento do feito.
(...)”. (eDOC 22 – ID: e3dd2935, p. 12-19)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente aos pedidos de limitação do litisconsórcio ativo e de sobrestamento do processo, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Direito processual civil. Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário com Agravo. Pressupostos de cabimento de agravo de instrumento. Litisconsórcio. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O acórdão recorrido, que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória, por não corresponder à qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 3. Verificar se a discussão sobre a limitação do litisconsórcio ativo facultativo e o exame dos pressupostos de cabimento de agravo de instrumento possui envergadura constitucional para viabilizar o processamento de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A matéria referente à limitação do litisconsórcio ativo facultativo e aos pressupostos de cabimento de agravo de instrumento, dirigido a outro tribunal, não possui natureza constitucional, demandando o reexame da legislação infraconstitucional. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que questões alusivas ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringem ao âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1591002 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.04.2026; grifo nosso)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. TV a cabo. Cobrança de ponto adicional. 3. O Tribunal a quo solucionou a controvérsia com base na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 528/2009 da ANATEL). Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedente. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 6. Viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional. ARE-RG 738.109/RS, Tema 675. 7. Possibilidade de julgamento monocrático. Matéria pacificada no STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 886442 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.08.2015; grifo nosso)
 
 Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria referente à suspensão de ação individual ante a existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, no ARE-RG 738.109 (Tema 675), Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.11.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente